Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO –
1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTOS
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – INDÍCIOS DE SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO/MT) – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES (LOJINHA) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
E
REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS
– INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – VÁRIOS RÉUS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA A 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (VARA ESPECIALIZADA REGIONAL – INOCORRÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA E TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
– EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Não há falar-se em excesso injustificado de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, assim como, a quantidade réus (vinte) e o declínio de competência como fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto.

A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 197454156).

Asseverou que o paciente é acusado da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006)
, e a autoridade judiciária acoimada de coatora decretou sua prisão preventiva, em 31 de março de 2023.

Aduziu que até a presente data não ocorreu o encerramento da instrução processual, sendo a audiência de instrução e julgamento designada e redesignada em 03 (três) oportunidades, estando o beneficiário segregado cautelarmente por mais de 270 (duzentos e setenta) dias.

Alegou que se encontra preso em caráter preventivo por mais de 270 (duzentos e setenta) dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena, que deve ser revista a cada 90 dias, caracterizando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Fortes nestes argumentos requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser relaxada imediatamente a prisão preventiva. Alternativamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão (id. 197454156).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 197714192.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 199691193.

O impetrante peticionou nos autos pugnando pela revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a instrução, por ter sido redesiganda por 04 (quatro) vezes a audiência de instrução e julgamento (id. 199824656), restando indeferido o pedido id. 199903684.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem 9id. 202812178), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada – inconformismo –
1.
Sustentada violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP - reclamada falta de revisão do cárcere preventivo após decorridos 90 [noventa] dias da sua decretação - insubsistência - prazo não peremptório - elastério para reanálise da segregação justificado –
2.
Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social –
3.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública -
4.
Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do status libertatis - impossibilidade - demora justificada - feito complexo – pluralidade de réus – 20 [vinte] denunciados, com advogados distintos – vários pleitos defensivos formulados – declínio de competência para a Comarca de Sinop - MT - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado Juiz – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 197454156).

Em resumo, o paciente sustentou a aus~encia de requisitos da prisão preventiva e a ocorrência de violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a segregação cautelar decretada na origem não restou revisado depois de transcorridos 90 (noventa) dias da decretação.

Como destacado na análise da liminar, o paciente não anexou aos autos qualquer documento.

Contudo, em consulta ao Sistema Pje de Primeiro Grau observa-se que trata-se de Ação Penal, com 42 (quarenta e dois) indiciados, já tendo sido oferecida denúncia, a saber: WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, GUILHERME JALES PEREIRA, HENRIQUE JALES PEREIRA, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO e SALETE CHARAVA FANIN, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.613/1998, c/c art. 69, caput, do Código Penal; GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, JANZER GUSTAVO PIRES LOPES, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MOISÉS CONCEIÇÃO DA SILVA,
THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO
, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA, ANTÔNIO LAZARO SIMÃO CRUZ, IAGO ALVES CONRRADO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, GUSTAVO ALVES CONRRADO, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, ALISSON MARQUES RIBEIRO, JACKSON BARROS CARVALHO PINTO DA SILVA, ELEANDRO FRANCO, MICHELE CAROLINA MACHADO DE MOURA, LUAN LISBOA PINTO, ÉRICK CLEYDESON GOMES, NICOLAS HENRIQUE PENHA, LUCAS TEODORO DA COSTA, ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA e MOISÉS HENRIQUE DAS CHAGAS DE SOUZA, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal; ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006; KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003 e ANA PAULA SILVA, MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA, ANA KARLA RAFAEL DE ANDRADE, JANI DARLI RANGEL, LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO e JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO, como incursos nas sanções do art. 1º, caput, da Lei Federal nº 9.613/1998.

Ainda que a Ação penal que teve origem com o inquérito policial instaurado após a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli, para apuração dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

Ainda, o decreto de prisão preventiva foi devidamente fundamentado,
in verbis
:

“
I. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

a)
Em relação aos suspeitos Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva, Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva.

Em um primeiro prisma de abordagem
, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva,
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro
, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 110955657, 110953402, 110952934, 110952936, 110952935, 110952937 e 110952938 –
Operação Recovery
), que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais.

Pois bem.

Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 110955657, 110953402, 110952934 e 110952938), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso.

Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de
facções criminosas nesta região,
principalmente em Sorriso
, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população
.

Oportuno destacar, que conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e apenas nos primeiros meses deste ano já foram registrados aproximadamente mais 24 (vinte e quatro), sendo quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções.

Importante registrar a seguinte reportagem abaixo a demonstrar o narrado alhures:

A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como á informações que apontam serem integrantes de facção criminosa.

A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do
modus operandi
de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa.

Conforme relatório de extração de dados telefônicas, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.

Registro o organograma do tráfico de drogas apontado pela Autoridade Policial:

Por oportuno,
ressalto alguns dos elementos probatórios apontados pela Autoridade Policial
em desfavor de
Alexandre Martins de Oliveira
, vulgo “Zé Pequeno” ou “Maquinista”,
que se encontra atualmente preso,
que é um dos lideres da associação, sendo responsável pelo fornecimento e gestão geral dos entorpecentes de dentro da Unidade Prisional, com o auxílio dos investigados Henrique Jales e Guilherme Jales, sendo localizadas conversas/áudios em que ele negocia a venda de ecstasy para o também investigado Douglas, em 29 de dezembro de 2022, recebendo o valor na conta da investigada Stefani Ribeiro Felicson (id. 110953402, fls. 105-109), diálogo onde ele recebe reclamação de comparsa quanto a qualidade da maconha que estava sendo comercializada, onde o outro interlocutor relata que o “Braw” (Maconha) estaria chegando mofada em razão de problema de gestão, pois estariam demorando para soltar/distribuir as drogas, destacando que as últimas três remessas estavam dessa forma (id. 110953402, fls. 225 e 226), e conversa onde comenta sobre a morte de desafetos da facção criminosa rival.

Wemerson Douglas da Silva Tedeia
, vulgo “Lampião” ou “DG”, é citado pela Autoridade Policial como o gerente do tráfico de drogas na região oeste deste município, com o auxílio da sua companheira
Lauanda dos Santos Mantelli,
ambos atualmente presos por homicídio. Das informações extraídas dos seus aparelhos celulares, foi encontrada planilha onde há o controle do tráfico de drogas nos bairros Terra Brasil, Taiamã I e II, Colinas, Pinheiros I, II e III, e Carolina, onde estão registradas mais de 18 (dezoito) pessoas/lojistas responsáveis pela comercialização de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (Maconha, Cocaína e Pasta Base de Cocaína), e movimentação de grande quantia em dinheiro oriunda do ilícito, além de várias mensagens de controle do comércio de entorpecentes. Às informações apontam que Wemerson teria assumido o controle do comércio de entorpecentes após a morte do gerente anterior, Richard Ioseph Ferreira, sendo localizada conversa onde ele confirma ser o responsável pelos Bairros Terra Brasil, Taiamã I e II, Colinas, Pinheiros I, II e III, e Carolina (id. 110953402, fls. 53-54).

Guilherme Jales Pereira
, vulgo “Zeka” e “Salvatore” (id. 110953402, fl. 185), morador deste município, teria posição hierárquica superior a de Wemerson, sendo o responsável pela designação dos respectivos gerentes, recebendo inclusive as taxas pagas pelos “lojistas”, sendo o responsável por colocar Wemerson como gerente dos bairros supracitados, passando para ele a planilha de controle do tráfico de drogas do gerente anterior falecido. Das conversas apuradas (id. 110953402, fls. 63-93/137-221), verifica-se que Wemerson prestava contas constantemente ao investigado Guilherme quanto a quantidade de entorpecente distribuídos, lojistas e os valores recebidos, sendo a maior parte dos pagamentos realizados na conta da namorada o investigado Guilherme, Ana Paula da Silva, havendo diálogos quanto a compra de armas de fogo, tendo ele inclusive providenciado uma revolver .38 para o investigado Nelson, vulgo “O Sábio” (id. 110953402, fls. 90-93), bem como é registrado que vulgo “Zeka” é quem fixa o preço para a venda de entorpecentes para os lojistas (id. 110953402, fl. 79), vejamos:

O irmão de Guilherme,
Henrique Jales Pereira
, vulgo “Jales”, também integra o grupo criminosa, possuindo, conforme relatado pela Autoridade Policial, o papel de contador, auxiliando seu irmão. Das conversas localizadas envolvendo o investigado (id. 110953402, fls. 27-42), verifica-se conversas onde ele cobra a prestação de conta da “quebrada”, requerendo o envio do dinheiro recebido e a confirmação dos entorpecentes recebidos (“chá” - maconha, “coca” – cocaína e “gorda” – pasta base de cocaína), sendo os pagamentos realizados na conta de terceiros (Maria Fernanda, Salete Charava Fanin, Kleverson Nunes Ferreira da Silva e Jonas Rodrigues da Silva Neto), sendo registrado inclusive o repasse de mais de oito quilos de entorpecentes para Wemerson.

Nelson Silva de Holanda Neto
, vulgo “O sábio”, morador deste município, seria um dos gerentes de “Lampião”, frequentemente recebendo entorpecentes para o grupo e realizando a distribuição, inclusive solicitando uma arma de fogo (ferramenta) para continuar a fazer as “correrias”, o que foi rapidamente providenciado pelo investigado “Zeka”, registrando no grupo do WhatsApp a imagem do revolver .38 (id. 110953402, fl. 63-94 e 110953402, conversas 1, 2, 4, 7 e 8). A Autoridade Policial registra que investigado também realiza a venda direta dos entorpecentes para os usuários, visto que é registrado nas planilhas as alcunhas Sábio e/ou Nelson, verificando-se que recebeu considerável quantidade de entorpecentes.

As investigações apontam que
Guilherme Augusto Carnezella Campos,
vulgo “CJ” e “Cereja”, também integra a organização criminosa, possuindo papel semelhante a do investigado Nelson, auxiliando na distribuição dos entorpecentes e comercializando, sendo apurados diálogos onde “Lampião” passa seu contato para que outros lojistas retirem entorpecentes, bem como ele consta de uma das planilhas de controle do tráfico de drogas, onde é registrado que teria recebido 1kg (um quilo) de maconha (id. 110955656, fls. 27-29).

A Autoridade Policial registra que conforme se apura das conversas encontradas (id. 110955656, fls. 33 a 35),
Daniel Medina Dornas
, vulgo “Deu SJ” ou “Del”, trata-se de traficante contumaz, possuindo cadastro como lojista da facção (id. 110955656, fl. 35), atuando também como um auxiliar/gerente de “Lampião”, sendo indicado por ele para outros traficantes irem pegar entorpecentes, constando na planilha de controle (id. 110955656, fls. 33 a 35).

Em desfavor de
Apoline Lins de Oliveira
, vulgo “Poly”, moradora deste município, foram localizados diálogos que evidenciam se tratar de traficante associada ao grupo, tendo inclusive registrado o pagamento da “lojinha”, taxa para a venda de entorpecentes no município, bem como conversas onde presta contas a Wemerson e Lauanda, de cerce de 2kg (dois quilos) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína que teria recebido, querendo confirma se estaria devendo R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais) (id. 110952934, fls. 6-13), bem como é citada em várias planilhas de controle do tráfico, sendo que em uma é registrado que ela já teria pego mais de 3kg (três quilos) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína, da ultima remessa de entorpecentes (id. 110952934, fl. 28). Outrossim, foi apurado um diálogo onde a investigada solicita a “Lampião” mais mercadoria para não desativar sua loja e perder seus cliente (id. 110953402, fls. 11-12).

Alcedir Júnior Souza Rodrigues
, vulgo “gordinho”, morador deste município, conforme registrado pela Autoridade Policial, também é lojista do grupo, sendo localizada conversa onde ele se vangloria por traficar drogas, em dezembro de 2022, pede a liberação de mais entorpecentes, sendo registrado em controle financeiro em 13 de janeiro de 2023 (Id. 110955656, fls. 42-45 e Id. 110953402, fls. 126-133).

Luiz Gustavo do Nascimento
, vulgo “LG” ou “2L”, residente nesta Comarca, teria a função de lojista, comercializando principalmente cocaína e ecstasy, sendo apurados diálogos onde realiza o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da lojinha, afirmando que estaria tomando as providências para realizar o pagamento dos débitos de sua lojinha, se disponibilizando inclusiva para realizar missões para a facção criminosa (Id. 110955656, fls. 45-49 e Id. 110953402, fls. 110-121).

Moises Conceição da Silva
, vulgo “Fielsinho” ou “LK”,
atualmente preso no CRS
, morador desse município, foi identificado como um dos Lojistas do grupo, sendo localizados diálogos onde realiza o pagamento de mercadoria e da lojinha, sendo registrado nas planilhas de controle da venda de entorpecentes, realizando alguns pagamentos na conta de Jani Darli Rangel (id. 110953402, fls. 23-27, id. 110955656, fls. 53-55).

A Autoridade Policial registra que conforme se apura das conversas extraídas dos aparelhos (id. 110955656, fls. 55-59),
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro,
vulgo “TH” ou “Fiote”, morador deste município, seria um lojista do grupo, sendo localizado seu cadastro como lojista, onde inclusive é consignado o número do seu cadastra na facção criminosa, seus padrinhos e sua foto, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, ressaltando a planilha onde é consignado que ele teria recebido 2,5kg (dois quilos e quinhentas gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de cocaína.

Gustavo Alves Conrrado
, vulgo “ST” e “CPX”, morador deste município, também foi identificado como lojista do grupo, sendo um dos traficantes mais ativos, sendo apurado diálogos dele com o investigado Wemerson, se verificando a negociação de considerável quantidade de entorpecentes, mais de dois quilos de maconha, bem como ele se vangloria de ter crescido no crime, sendo citado nas planilhas de controle, sempre com quantidades consideráveis de entorpecentes, geralmente maconha ou cocaína (id. 110955656, fls. 61-65 e id. 110953402, fls. 121-126).

Iago Alves Conrrado
, vulgo “jogador” e “GG”, morador deste município,
atualmente preso no CRS
, além de ter envolvimento em crime violentos neste município, também estaria comercializando entorpecentes, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, se verificando movimentação de considerável quantidade de entorpecentes, com destaque aos dois quilos de maconha (id. 110955656, fls. 65-68).

Em desfavor de
Bruno Rodrigues de Farias
, vulgo “Jogador Bruninho”, morador deste município,
atualmente preso no CRS
, foram localizadas conversas onde ele solicita o estatuto da organização, visto que desejava renovar seu cadastro como lojista, requer esclarecimento quanto ao valor que poderia ser comercializado os entorpecentes, pede mais mercadoria, sendo frequentemente citado nas mensagens de controle e na planilha do tráfico (id. 110955656, fls. 69-74 e id. 110953402, fls. 42-49).

Carlos Eduardo Duarte de Freitas
, vulgo “MDI” ou “Mensageiro”, morador deste município, conforme as informações apuradas pela Autoridade Policial seria um lojista do grupo, sendo localizadas conversas onde ele solicita uma arma de fogo ou um transporte para pegar entorpecentes, apurando-se o débito de aproximadamente mil reais com Wemerson, tendo “Maquinista” relatado que ele estava tentando ingressar na organização criminosa, “vestir a peita” (id. 110955656, fls. 74-77 e id. 110953402, fls. 53-56).

Lucas Antônio Araújo Ribas
, vulgo “LA” “Lukinha” ou “Matuê”, também integra o grupo criminoso, havendo conversas onde fica claro que negociação de entorpecentes, oportunidade em que solicitou mais entorpecentes, “mercadoria”, destacando que uma peça, um quilo de maconha, é vendida em apenas um dia por ele, sendo apurada conversa onde ele solicita que vulgo “RC” seja colocado no grupo do WhatsApp, afirmando que “RC” passaria a comercializar entorpecentes no “Fluxo”, local posteriormente identificado pelos policiais com a tabacaria Fluxo Snooker Lounge. Outrossim, o investigado é recorrentemente citado no controle financeiro do grupo, após ter adquirido maconha e pasta base de cocaína (id. 110953402, fls. 56-63 e id. 110955656, fls. 80-83).

A Autoridade Policial registra que
Matheus da Silva Oliveira
, vulgo “C2”, também integra o grupo criminosa, se tratando de um lojista, sendo localizado seu cadastro como traficante, onde é registrado seu nome, alcunha, endereço e foto, além de ser registrando nos controles financeiros e planilhas de controle.

Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, vulgo “Mago” ou “Max”,
atualmente preso no CRS
, foi identificado na investigação como lojista do grupo, sendo registrado nas planilhas de controle do tráfico de drogas, inclusive nas localizadas quando da operação “Dissidência”, evidenciando a reiteração e habitualidade delitiva, não apenas, em uma das planilhas registradas no presentes autos, verifica-se que ele teria comercializado mais de um quilo de maconha neste município (id. 110955656, fls. 93-95).

Diante das inúmeras conversas telefônicas envolvendo a mercancia de entorpecentes e outros delitos, tem-se que a atuação do grupo criminoso é complexa e habitual, não cessando mesmo após a prisão de alguns dos envolvidos, uma vez que todos ou quase todos os envolvidos respondem e/ou foram condenados pelos crimes em tela (
extrato de antecedentes criminais anexos
), o que leva a crer e perceber que são contumazes na prática de crimes, efetuados sempre com o “aval” da organização.

Com efeito, a jurisprudência da Corte da Cidadania é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, senão vejamos:

...

D’outra banda, em uma segunda perspectiva de análise
, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos indiciados em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que, em conformidade com consulta realizada no Sistema SEC, SEEU e PJE, observa-se que

a maioria dos suspeitos figuram na condição
de indiciado(a)/réu(ré)/condenado(a)
em
outros inquéritos policiais/ações penais/execuções penais,
em trâmite nesta e/ou outra comarca, vejamos:

·
Alexandre Martins de Oliveira
, é
reincidente
específico em crime hediondo, possuindo
três
condenações pela prática de vários crimes (tráfico de drogas, integrar organização criminosa, roubo majorado, por três vezes, posse de arma de fogo de uso permitido e posse/porte de arma de fogo de uso restrito), guias executadas no Executivo Penal nº 0031311-07.2017.811.0042, possuindo distribuído em seu desfavor as Ações Penais nº 0002061-12.2018.811.0100 (furto qualificado), nº 0006957-10.2020.811.0042 (tráfico de drogas), nº 0001774-69.2017.811.0040 (homicídio qualificado), nº 0002979-53.2017.811.0002 (receptação, posse de arma de fogo e falsa identidade) e nº 1005856-70.2022.811.0002 (porte ilegal de arma de fogo), além de quando menor ter se envolvido em cerca de 18 (dezoito) atos infracionais;

·
Wemerson Douglas da Silva Tedeia
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a ação penal nº 1002626-37.2021.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e ação penal nº 1000706-57.2023.811.0040, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, além de ser investigado no inquérito policial nº 1000888-43.2023.811.0040, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

·
Lauanda dos Santos Mantelli
, em que pese primária, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 1000706-57.2023.811.0040, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, além de ser investigada no Inquérito Policial nº 1000888-43.2023.811.0040, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e respondido ao Ato Infracional nº 0006650-38.2015.811.0040, por furto qualificado;

·
Guilherme Jales Pereira
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 000171-25.2018.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;

·
Henrique Jales Pereira
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 1004863-10.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, porte de arma de fogo e desobediência;

·
Guilherme Augusto Carnezella Campos
completou a maioridade penal há pouco mais de quatro meses, não possuindo registros neste período, todavia quando menor registra o Ato Infracional nº 744-91.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, bem como o Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 1003376-39.2021.811.0040, pela prática, em tese, do crime de furto;

·
Daniel Medina Dornas
, em que pese primário, quando menor se envolveu em ilícitos análogos ao apurado nos presentes autos, conforme se apura do Ato Infracional nº 7657-94.2017.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, além do Ato Infracional nº 0000031-96.2016.811.0092, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, respondendo inclusive a Execução de Medida Socioeducativa, autos nº 1000283-43.2020.811.0092;

·
Alcedir Júnior Souza Rodrigues
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 0009881-68.2018.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;

·
Moises Conceição da Silva
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 1000834-48.2021.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante novamente em 26 de fevereiro de 2023, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, APF nº 1002002-17.2023.811.0040;

·
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 1007676-78.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e a Ação Penal nº 1006642-68.2020.811.0040, pela prática, em tese, do crime de Ameaça, além de ser investigado no Inquérito Policial nº 615-86.2020.811.0040, pela prática de crime no âmbito de violência domestica e responder ao Ato Infracional nº 6849-21.2019.811.0040, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável;

·
Gustavo Alves Conrrado
, em que pese primário, quando menor se envolveu em ilícito análogo ao apurado nos presentes autos, conforme se apura do Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº. 1006516-18.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;

·
Iago Alves Conrrado
, é
reincidente
, possuindo condenação pela prática do crime de roubo majorado, guia executada no Executivo Penal nº 2000006-69.2020.811.0040, possuindo distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 1000467-87.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, além de quando menor ter se envolvido cerca de 05 (cinco) atos infracionais, autos nº 6771-80.2017.811.0045 (dano qualificado), nº 813-02.2017.811.0040 (furto), nº 11137-17.2016.811.0040 (tráfico de drogas/posso de drogas para consumo), nº 2666-75.2017.811.0040 (tráfico de drogas) e nº 7928-06.2017.811.0045 (tráfico de drogas), tendo inclusive respondido a Execuções de Medidas Socioeducativas, nº 731-97.2017.811.0040 e nº 77-95.2017.811.0045;

·
Bruno Rodrigues de Farias
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor do Inquérito Policial nº 1001728-53.2023.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de droga, decorrente da sua prisão em flagrante em 21 de janeiro de 2023;

·
Carlos Eduardo Duarte de Freitas
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor do Inquérito Policial nº 1013345-44.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de droga e associação para o tráfico de drogas, decorrente da sua prisão em flagrante em 03 de dezembro de 2022;

·
Lucas Antônio Araújo Ribas
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 1006655-96.2022.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e a Ação Penal nº 1002929-17.2022.811.0040, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas;

·
Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor do Inquérito Policial nº 1002769-55.2023.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de droga, decorrente da sua prisão em flagrante em 16 de fevereiro de 2023;

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos indiciados, é extremamente palpável, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Quanto aos investigados
Nelson Silva de Holanda Neto, Matheus da Silva Oliveira, Apoline Lins de Oliveira e Luiz Gustavo do Nascimento
, conforme se apura das informações produzidas nos autos, vislumbra-se o alto grau de profissionalismo da conduta perpetrada por eles, que formaram sociedade com a finalidade de comercializar entorpecentes, além de integrarem facção criminosa.

As informações produzidas nos autos apontam que os investigados associaram-se para
comercializarem entorpecentes de forma habitual e reiterada
, inclusive se afiliando a facção criminosa para tal, possuindo cadastro como lojista/traficante.

Em desfavor de
Apoline e Nelson
, foram apurados elementos que apontam a comercialização de considerável quantidade de entorpecentes (quilos) por eles, sendo
Luiz Gustavo
especializado na comercialização de cocaína e ecstasy, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

...

Nesta mesma esteira de raciocínio, trago à colação julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso:

...

Em arremate, registro que os cadastros dos lojistas não se confunde com o de usuários, visto que não precisa de cadastro na facção para adquirirem entorpecentes, bem com pagar taxas para a compra e consumo de entorpecentes, o que evidencia que os investigados se dedicam a comercialização de entorpecentes de forma habitual e reiterada.

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos; d) para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido os delitos de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional ­— assim compreendido pelo fato de que as suas liberdades poderiam catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘
periculum libertatis’
), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados.

...

DISPOSITIVO

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial:

a) DECRETO
a prisão preventiva em desfavor dos indiciados:

...

13)
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro,
vulgo “TH” ou “Fiote”, nascido em 16/09/1999, filho de Joana Cristina Fonseca, portador do RG nº 3174492-3, inscrito no CPF sob o nº 612.002.413-12;...”.

Trata-se de uma investigação “Operação Recovery” para apurar os fatos de suposta prática de tráfico de drogas e organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sorriso/MT.

No percurso da investigação, foi possível extrair de dados telefônicos várias conversas dos alvos, evidenciando, supostas práticas e planejamentos de vários crimes, de forma habitual.

Após, o Magistrado acolheu o pedido para decretação da prisão preventiva do
paciente
e outros investigados, demonstrando a imprescindibilidade de tal medida,
com finalidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal,
por se tratar, em tese, de integrantes de uma organização criminosa de alta periculosidade voltada para prática de tráfico de drogas, entre outros crimes na região, gerando insegurança para a sociedade. Vejamos pontos da decisão:

“[...] a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados;

b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual;

c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos;

d) para a garantia da ordem pública.[...]”

Extrai-se que o beneficiário, em tese, exerce a função de traficante, comercializando principalmente
cocaína e maconha
,
sendo apurados que seria um lojista do grupo, sendo localizado seu cadastro como lojista, onde inclusive é consignado o número do seu cadastra na facção criminosa, seus padrinhos e sua foto, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, ressaltando a planilha onde é consignado que ele teria recebido 2,5kg (dois quilos e quinhentas gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de cocaína.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que há fortes indícios de autoria do paciente em relação aos crimes no qual está sendo investigado e, em tese, membro da facção denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, representando alto grau de periculosidade e de extrema violência, no que causa temor e insegurança da sociedade.

Inicialmente, importante salientar, que questão de negativa de autoria, não é questão a ser analisada em sede de
Habeas Corpus
, ante a necessária incursão probatória, sendo incompatível com a via do recurso.

Assim, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidiu que a tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via de habeas corpus, por demandar exame do contexto-fático probatório.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...]1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o paciente autor do delito descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. [...](AgRg no HC n. 792.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

Com relação a prisão preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Denota-se ainda, que a custódia preventiva do beneficiário foi decretada, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas, conhecida como “Comando Vermelho/MT”, na região de Sorriso/MT, em tese, ocupando cargo de traficante, na modalidade de "lojista”.

Ademais, o vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Desse modo, a prisão preventiva do beneficiário também se justifica para assegurar a ordem pública, além de resguardar o bom andamento da instrução criminal.

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de fundamentação, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido:

“[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Verifica-se que há fundamentação da necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta. 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.". [...](AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Na mesma linha intelectiva, TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Ademais, ressalta-se que aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes. Desse modo, torna-se inviáveis medidas cautelares diversas da prisão.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Seguindo o mesmo entendimento, TJMT:

“[...] 2. “Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). [...](N.U 1003181-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. [...](N.U 1005942-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)”

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Noutro ponto, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

A autoridade apontada como coatora ao prestar informações destacou que:

“...
em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência foi redesignada para a data de 27 de novembro de 2023, às 14:30 horas (id. 132379988).

Em observância ao Ofício Circular nº 2583/2023- DJA/CG, na data de 1.11.2023, as prisões foram reanalisadas e mantidas, ao argumento de que a medida ainda se mostra necessária (id. 133478046).

Considerando a cumulação da MM Juíza, houve a necessidade de redesignação da audiência para o dia 23 de janeiro de 2024, às 13:30 horas (id. 135008444).

Aportou ao feito pedido de informações de HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado em favor do réu HENRIQUE JALES PEREIRA ao id. 137213799, informações prestadas no id. 137378428.

Pedido de informações de HC n. 029963- 53.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO (id. 137249766), informações prestadas ao id. 137398664.

Vieram os autos redistribuídos e conclusos a este Juízo da 5ª vara criminal de Sinop/MT, mercê da Resolução nº 14/2023-TJMT/OE, de 23 de novembro de 2023.

Ao id. 138318487, aportou pedido de informações complementares ao HC n. 028369-04.2023.8.11.0000, impetrado pelo acusado HENRIQUE JALES PEREIRA, informações prestadas nesta data.

Pedido de informações do HC 1000260- 43.2024.8.11.0000, impetrado pelo acusado THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO (id. 138674638).

Pedido de informações nos autos do HC 1000011- 92.2024.8.11.0000, impetrado em favor de GUSTAVO ALVES CONRRADO e Outros (id. 139120142), informações prestadas nesta data.

Sobreleva registrar que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do réu.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos denunciados, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

Os autos vieram conclusos para prestar as presentes informações e encontram-se aguardando a redesignação da audiência de instrução, ante o declínio de competência a este Juízo...”
(id. 199691193).

In casu
, o paciente não anexou qualquer documentação aos autos, ou seja, quanto ao excesso de prazo, documento algum instrui o pedido.

No que se refere ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.4.2021).

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao
excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Por fim, ainda, em consulta ao Sistema PJe, observa-se que em 12 de janeiro de 2024, a autoridade apontada como coatora determinou a remessa dos autos a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional), nos seguintes termos:

“Vistos.

Considerando que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), na sessão do dia 23 de novembro de 2023, aprovou por unanimidade a proposta de criação da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional), a qual foi instalada no dia 11 de dezembro de 2023, com a determinação imediata das remessas dos processos cuja competência lhe cabe.

Considerando, nos termos do artigo 6º, I, “b” da Resolução TJMT/OE n. 14 de 23/11/2023, que a referida unidade terá competência para processar e julgar,
privativamente:
b) ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas: 1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); 3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) 4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. II - receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais: (...) b) praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas: 1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas); 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa); 3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro); 4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. III - cumprir cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 6º, I, desta Resolução.

Reconheço a incompetência superveniente deste juízo e, desde já,
DETERMINO a remessa dos autos para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(Vara Especializada Regional) a fim de promover com o processamento desta demanda, consoante ato normativo autorizativo.

DETERMINO o cancelamento de eventuais audiências outrora designadas, devendo todos ser intimados.”

Desta forma, não há falar-se em excesso injustificado de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, assim como, a quantidade réus (vinte) e o declínio de competência como fator que impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso concreto.

Desse modo, constata-se que as particularidades do caso concreto justificam eventual demora na formação da culpa, em conformidade com o princípio da razoabilidade, mormente porque não observada qualquer desídia ou negligência por parte do juiz condutor do feito, não havendo falar-se, portanto, na configuração de constrangimento ilegal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de Thiago Fonseca Almeida Pinheiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024